Tribunal: TJBA
Processo: 8070538-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070538-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MARCIO DOS REIS LOBO Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182 DO STJ E 287 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade com base na existência de coisa julgada/preclusão sobre a matéria controvertida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal na hipótese em que o recorrente limita-se a reiterar alegações já deduzidas anteriormente, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida que se baseou na existência de preclusão/coisa julgada relativamente à matéria controvertida. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos arts. 932, III, e 1.021 do CPC, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente todos os fundamentos nela lançados. 4. Configura ausência de dialeticidade recursal a mera reiteração de alegações genéricas sem estabelecimento de correlação específica com os fundamentos da decisão impugnada, mormente quando esta se baseia em questão processual como coisa julgada ou preclusão. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e STF (Súmulas 182 e 287, respectivamente) impede o conhecimento de recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Configura ausência de dialeticidade recursal a insurgência que se limita a reiterar alegações de mérito já deduzidas anteriormente, sem impugnar especificamente os fundamentos processuais da decisão recorrida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021; CTN, art. 135; LEF, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/3/2022; STJ, REsp n. 1.690.536/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2017, DJe de 23/10/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.